Tribunal: TJDFT
Processo: 0713795-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713795-68.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ANTONIO VICENTE NETTO, ELIANE FURTADO GUIMARAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PRONTO. VENDEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. UNIDADE IMOBILIÁRIA ALIENADA GRAVADA COM HIPOTECA. BAIXA. INÉRCIA. FINANCIAMENTO. LIBERAÇÃO. IMPEDIMENTO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. RESCISÃO DO PACTO. DANOS MATERIAIS. PERDAS E DANOS. COMPENSAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. POSSIBILIDADE. TAXAS DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA INDEVIDA. IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Evidente a existência de relação de consumo, segundo dogmática dos artigos 2o e 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, na ação que busca a reparação de danos pelo descumprimento de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel pronto, firmado entre os autores e a empresa ré. 2. Uma vez que a unidade imobiliária alienada pela promitente vendedora estava gravada com hipoteca judicial, que não foi baixada, impedindo, assim, a liberação de financiamento para quitação do preço do bem, a culpa pela inexecução do contrato não pode ser atribuída aos adquirentes. 3. Se a quitação total do preço do bem dependia de uma condição suspensiva – tomada de empréstimo perante instituições financeiras -, a inexequibilidade dessa premissa básica afeta a álea do contrato. 4. A jurisprudência desta Egrégia Corte admite a cobrança de perdas e danos, ainda que não tenha sido prevista no pacto a respectiva cláusula penal, desde que não de forma cumulada. Precedentes. 5. A requerida tinha obrigação de impedir a cobrança das taxas de condomínio dos adquirentes: a uma, porque constou do contrato a inexistência de débitos perante o condomínio; a duas, porque não imitiu os autores na posse do imóvel e também não providenciou a baixa do gravame sobre a unidade imobiliária vendida, conforme promessa contida no pacto. Referida cobrança não foi decorrente de simples ato culposo da ré. Foi resultante da sua incúria (erro inexcusável) e, neste aspecto, deve incidir o regramento previsto no art. 42, do CDC, ou seja, a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. 6. Deu-se provimento parcial ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a repetição do indébito, em dobro, só é cabível quando o fornecedor do serviço tem intenção deliberada de lesar o consumidor, configurando ato ilícito, o que não é o caso dos autos. Aduz que a cobrança tinha amparo em previsão contratual, razão pela qual não há má-fé em sua cobrança e a devolução deve se dar na forma simples. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, assim caminha a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022). Em adição, no mesmo julgado acima referido, o voto condutor afirma que “Não incide o óbice da Súmula 7 do STJ na hipótese em que se pretende discutir a interpretação da norma inserta no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque não há necessidade de reexame do contexto fático-probatório”. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009